Tribunal: TJMT
Processo: 1020878-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020878-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), JOSE FERRER KALIX - CPF: 328.190.211-15 (EMBARGANTE), MARIA DAS GRACAS PERILLO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 282.961.091-15 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL – NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – REDISCUSSÃO – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC somente é aplicável quando manifesto o intuito protelatório da parte embargante, circunstância não evidenciada nos autos, porquanto ausentes elementos objetivos indicativos de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020878-72.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOSE FERRER KALIX

EMBARGADA:

MARIA DAS GRACAS PERILLO FERREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOSÉ FERRER KALIX
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1018976-29.2023.8.11.0041, indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD.

O embargante sustenta, inicialmente, que o
decisum
incorreu em obscuridade e contradição, porquanto, ao manter a penhora de percentual de seus vencimentos, não especificou de forma clara a base de cálculo sobre a qual incidirá o desconto, se sobre o salário líquido bruto (após apenas os descontos legais obrigatórios) ou sobre o salário líquido já reduzido pelos empréstimos consignados regularmente autorizados em folha e descontos legais (INSS e IR).

Tal omissão, segundo alega, compromete a executabilidade da decisão e pode conduzir à prática de descontos superiores ao limite da razoabilidade, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Assevera, ainda, que o v. acórdão embargado, embora tenha considerado a penhora equivalente a 16,4% de sua remuneração, deixou de analisar os consignados já existentes em sua folha de pagamento, que consomem parcela expressiva de seus rendimentos.

Sustenta que, desse modo, a constrição pode comprometer sua subsistência e a de seu filho autista, que depende de seus proventos para custeio de tratamento e manutenção, o que configura obscuridade e contradição na fundamentação adotada.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, apenas em hipóteses excepcionais e sempre sobre os rendimentos líquidos efetivamente percebidos pelo devedor, de modo a assegurar proporcionalidade, razoabilidade e preservação do mínimo existencial.

Alega, assim, a necessidade de esclarecimento expresso quanto à base de cálculo da penhora, para que não recaia sobre valores meramente nominais, mas apenas sobre a remuneração disponível após descontos legais e consignados.

Ressalta, também, que a decisão embargada deixou de enfrentar dispositivos constitucionais e legais expressamente suscitados, requerendo, para fins de pré-questionamento, manifestação expressa quanto aos arts. 1.022, I; 8o; 805; 833, IV e §2o, do CPC, bem como o art. 1o, III, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, para que seja esclarecida a base de cálculo da penhora e ajustada a decisão, a fim de que a constrição incida exclusivamente sobre a remuneração líquida efetivamente disponível, limitada a 30% e sem comprometimento do mínimo existencial. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo dos embargos, a fim de evitar constrição excessiva e assegurar a utilidade da prestação jurisdicional (Id.

314832865).

Contrarrazões anexadas no Id. 316731366, pela rejeição dos aclaratórios, ante a inexistência de vícios no acórdão, bem como pede a condenação do embargante na multa pelo caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL – VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO À RENDA MENSAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A alegação de impenhorabilidade de verba salarial exige demonstração documental inequívoca da natureza do valor bloqueado, sob pena de manutenção da constrição.

A penhora de quantia que representa percentual reduzido da renda mensal do executado e não compromete o mínimo existencial é juridicamente válida e compatível com o princípio da efetividade da execução.”

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade exclusiva esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida, nem constituem via adequada para reexame de provas ou simples inconformismo da parte embargante.

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão que desproveu o recurso, ao argumento de que não teria sido definida a base de cálculo sobre a qual incidiria a penhora determinada, se sobre o salário líquido após descontos obrigatórios ou após também os consignados regularmente autorizados.

Todavia, a leitura atenta do voto embargado revela que não subsiste a alegada obscuridade ou contradição.

Evidencia-se que o acórdão foi expresso ao consignar que “
a quantia bloqueada de R$ 1.556,69 (um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos) representa cerca de 16,4% de sua remuneração
líquida mensal
” (sic).

Ou seja, ficou clara a base de cálculo adotada — remuneração líquida —, não havendo qualquer omissão a ser sanada. Tampouco se identifica contradição interna, pois a decisão foi coerente ao concluir que a constrição de aproximadamente 16,4% sobre o valor líquido recebido mensalmente não compromete o mínimo existencial do devedor, em razão da sua comprovada capacidade financeira e patrimonial, conforme registrado no voto condutor.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao requerimento formulado pela embargada para aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, entendo não ser o caso de sua incidência.

É certo que o uso reiterado e indevido dos embargos de declaração pode ensejar a aplicação da penalidade legal, especialmente quando se evidencie o intuito meramente procrastinatório. No entanto, a jurisprudência tem sido restritiva na aplicação da multa, exigindo para tanto demonstração inequívoca de má-fé ou de dolo processual.

No presente caso, embora os fundamentos expostos pela parte embargante não sejam acolhidos, a sua pretensão recursal foi articulada com base em interpretação jurídica do julgado, sem reiteração abusiva de teses já rejeitadas em aclaratórios anteriores, nem indicação de elemento indicativo de atuação desleal ou temerária. Assim, não se revela manifesta a intenção protelatória, afastando-se a aplicação da penalidade punitiva.

Dessa forma, não configurada a litigância de má-fé, afasto o pedido de aplicação da multa formulado pelo embargado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025